Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-05.2021.8.11.0017
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1000253-05.2021.8.11.0017 – COMARCA DE DIAMANTINO
APELANTE: FRANCISCO GOMES DE AGUIAR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ART. 24-A DA LEI 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS ANTERIORMENTE – CIÊNCIA DO RÉU – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA COERENTES COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – RECURSO IMPROVIDO.
Incabível a absolvição ao argumento de erro de proibição quando os fatos delitivos dão conta da autoria e materialidade do crime descrito no art. 24-A da Lei 11.340/06, comprovado nos autos que o acusado teve plena ciência das medidas protetivas oriundas de ordem judicial, cabendo cumprir tais medidas não só as violou como perpetrou novos ilícitos contra a vítima.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000253-05.2021.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO GOMES DE AGUIAR - CPF: 053.584.433-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIANO NETO DE SOUZA - CPF: 007.613.681-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MOURA NUNES - CPF: 700.868.041-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA BETANIA GOMES DA SILVA - CPF: 016.198.783-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ART. 24-A DA LEI 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS ANTERIORMENTE – CIÊNCIA DO RÉU – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA COERENTES COM O CONJUNTO PROBATÓRIO –
RECURSO IMPROVIDO.

Incabível a absolvição ao argumento de erro de proibição quando os fatos delitivos dão conta da autoria e materialidade do crime descrito no art. 24-A da Lei 11.340/06, comprovado nos autos que o acusado teve plena ciência das medidas protetivas oriundas de ordem judicial, cabendo cumprir tais medidas não só as violou como perpetrou novos ilícitos contra a vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de FRANCISCO GOMES DE AGUIAR, contra sentença editada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Comarca de São Félix Do Aragauia-MT (ação penal 1000253-05.2021), que julgou procedente a denúncia
e o condenou a pena de 01 ano e 04 meses de detenção, no regime inicial aberto, pela prática
dos crimes de descumprimento de medidas protetivas, ameaça descrito e posse ilegal arma de fogo (artigos 24-A da Lei 11.340/2006, 147 do Código Penal e 12 da Lei 10.826/03), com incidência na Lei Maria da Penha.

O recurso defensivo visa a reforma da sentença para que o RÉU seja ABSOLVIDO da conduta tipificada no art. 24-A da Lei 11.340/06, com fulcro no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, alegando para tanto
erro de proibição
, previsto no art. 21 do CP. (Razões – pags. 305/308-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação defesa pugna pelo improvimento do recurso defensivo (pags. 311/320-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 325/327-PDF), nos seguintes termos:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – 1) Absolvição do apelante – erro de proibição - Impossibilidade – Imposição judicial imposta ao apelante que fora descumprida sem qualquer permissão judicial. Erro de proibição escusável – não cabimento - Apelante tinha plena consciência de que violaria norma penal e decisão judicial e que, pudesse ensejar uma conduta ilícita. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação
.
”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante relatado a defesa de FRANCISCO GOMES DE AGUIAR pretende a reforma da sentença que o condenou nas penas do artigo 24-A da Lei Maria da Penha.

De acordo com a denúncia, no dia 04 de março 2021, por volta das 09h50min, no bairro Vila Trindade, município de Alto Boa Vista/MT, o denunciado, consciente e dolosamente, ameaçou sua ex-convivente, Rosa Betania Gomes da Silva, de causar-lhe mal injusto e grave
(FATO 1).

No dia e local supracitados, o denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de Rosa Betania Gomes da Silva, no bojo dos autos de no 1000228-26.2020.8.11.0017.
(FATO 2).

Na mesma ocasião supracitada, o denunciado, consciente e dolosamente, possuiu e manteve sob guarda, arma de fogo e munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.
(FATO 3).

Por esses fatos o réu foi processado e condenado nos termos da sentença, da
qual recorre apenas
quanto ao delito previsto no FATO 2.

DA ABSOLVIÇÃO DO FATO 2 – ERRO DE PROIBIÇÃO

Em síntese, a pretensão da defesa é de ver o réu absolvido do delito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 21-A da Lei Maria da Penha, alegando que o réu não tinha conhecimento caráter ilícito do delito, sob o seguinte fundamento:

“...é imperioso o reconhecimento do erro de proibição, constante no art. 21 do Código Penal, pois o recorrente não tinha conhecimento do caráter ilícito do fato, nem podia, diante das circunstâncias, tê-lo, afinal, como já se disse, foi orientado pelo próprio policial militar de que as medidas restritivas tinham validade de seis meses.”
(Razões – pags. 307-PDF).

O pleito não merece guarida. Vejamos.

A materialidade
bem demonstrada nos autos, diante do Auto de Prisão em Flagrante (id. 50494479), Boletim de Ocorrência (id. 50494480), Relatório de investigação n. 49/2021 – BO 2021.58909 (Id. 50494481); Termo de exibição e apreensão no 2021.16.24286 (ID 50494485); Termo de declaração da vítima (ID 50494487); Termo de no 2021.16.24307, relacionando o desejo da ofendida em representar criminalmente em face do acusado (ID 50494488); Representação da autoridade Policial pugnando pela prisão preventiva do custodiado (ID. 50494646)
e Cópia das medidas protetivas deferidas nos autos n. 1000228-26.2020 – id. 30833697.

Na espécie,
em 30/03/2020 ao apelante foi fixada medidas protetivas em favor da vítima ROSA BATÂNIA GOMES DA SILVA (Autos 1000228-26.2020), onde teria ele toma ciência em 19/03/2020, em razão da prática do delito de ameaça praticado em 05/03/2020.

Denota-se que mesmo ciente das medidas protetivas em que determinavam a proibição de frequentar a casa da ofendida, o distanciamento mínimo de 500 metros de distância, tornou a voltar a casa da vítima (sua ex companheira).

Denota-se dos autos depoimento da vítima a qual narrou que o acusado não estaria cumprindo as medidas fixadas e vinha frequentando a sua:
“...A ofendida em seus esclarecimentos em Juízo disse que
pleiteou as medidas protetivas
que lhe foram deferidas, bem como ambos haviam sido devidamente intimados, dentre elas a necessidade do ofensor manter-se afastado do lar e contato com a depoente.
Todavia, isso não vinha sendo cumprido pelo denunciado
. (relatório de mídia – id. id. 66129027).”

O próprio apelante
(acusado), ouvido em juízo, confirmou a existência de medidas protetivas contra ele fixada, e que de fato teria retornado para a casa da ofendida:

“Em Juízo o denunciado confessou a prática delitiva.
Disse que tinha conhecimento das medidas deferidas, no entanto, havia retornado a conviver com a senhora Eliene, com o seu consentimento
. (relatório de mídia – id. id. 66129027).

Corroborando a violação do artigo 24-A da Lei 11.340/06, temos os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do réu na casa da vítima, destacando que ela teria assumido estar sofrendo agressões por parte do acusado nos seguintes dizeres:

“...nós começamos a conversar com a
esposa dele a Rosa Betânia, e a gente sentia que ela queria falar as coisas mas ela se sentia ameaçada com a presença dele
, então eu fiz uma entrevista separada com ela e comecei a conversar com ela, e ela sem falar
ela começava a apontar que ele tinha uma arma escondida em determinado local, que durante a noite ele pegava a arma e trazia para dentro de casa e colocava do lado do colchão e durante o dia ele guardava a arma em outro local
, e a gente procurou a arma lá na hora debaixo do colchão ali onde eles dormiam a gente não encontrou, e a arma estava escondida num banheiro fora da casa, ele usava um banheiro que tem porta pra rua pra esconder a arma lá dentro, aí ela confessou,
ela assumiu as agressões que ela estava sofrendo, as ameaças que ela estava sofrendo, tanto é que ele dormia com a arma lá dentro, e ele falava que se ela contasse pra alguém ele iria matar ela
...”
(pag. 271-PDF).

A
autoria delitiva
configura-se plenamente no caso concreto, diante dos termos das medidas protetivas, não restando frestas para interpretações dúbias, como pretende a combativa defesa, tanto que o próprio acusado narrou que sabia das medidas, não obstante o policial tenha narrado que havia sido expirado as medidas, os depoimentos dão conta de que o apelante sabia do seu descumprimento ao se aproximar da vítima indo até a casa dela e lá permanecendo, tanto que ao ver a guarnição da polícia empreendeu fuga da casa da ofendida.

E não é só
, no caso, como bem observado nos autos, a alegação de que o agente teria sido levado a crer que a validade da medida protetiva seria apenas pelo interregno se 06 (seis) meses, tal não possui embasamento no caderno probatório. Isto porque, denota-se que o acusado mesmo ciente das medidas protetivas anteriormente fixada, determinando o seu afastamento da vítima em virtude de violência doméstica,
voltou a se aproximar dela e continuou com as violências,
consistentes em agressões e ameaças. Sendo o erro de proibição fator que incide sobre a ilicitude do fato, ou seja, ausência de potencial consciência da ilicitude por parte do acusado, não é o que se extrai do presente caso, pois não se pode alegar que não a conhece para voltar a pratica-la.

A propósito, comungo das observações do Ministério Público no sentido de que
as provas denotam que o réu não adotou qualquer cautela mínima que se exige de uma pessoa que teve medidas protetivas estabelecidas contra si, a exemplo do comparecimento ao poder judiciário, ministério público, defensoria pública ou polícia, a fim de se informar a respeito do período de validade das medidas.

Assim, o apelante possuía ciência das medidas protetivas e os limites nela imposto, e a sua intenção de se aproximar da vítima e continuar com tais violências consistiu em dolosa ofensa ao bem jurídico protegido no art. 24-A Lei 11.340/06.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

(TJDF)
“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURADA.
ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA
. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4
.
Não há que se falar em erro de proibição escusável se o réu, devidamente intimado das medidas protetivas e consciente das limitações impostas, mantém contanto com a vítima e vai até a sua residência.

5. Recurso conhecido e desprovido”
(Rac 00043441320188070005 DF 0004344-13.2018.8.07.0005, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 15/04/2021, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 27/04/2021).

(TJPR)
“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADAS INSUFICIEÊNCIA PROBATÓRIA E ERRO DE PROIBIÇÃO INDIRETO - MATERIALIDADE DO CRIME E AUTORIA DELITUOSA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PROVA ORAL E DOCUMENTAL QUE SUSTENTAM O DECRETO CONDENATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ERRO DE PROIBIÇÃO INDIRETO – PLENO CONHECIMENTO, PELO RÉU, DA VIGÊNCIA E DO ALCANCE DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO - (TJPR - 1a C. Criminal - 0003593-47.2019.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Clayton Camargo - J. 15.08.2020).”
(APL: 00035934720198160035 PR 0003593-47.2019.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Desembargador Clayton Camargo, Data de Julgamento: 15/08/2020, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/08/2020).

Ante todo o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022